Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-48.2004.8.11.0038
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000693-48.2004.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (AGRAVADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA - CPF: 545.102.019-15 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (AGRAVADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em c
onformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076);

II. Questão em discussão

A questão em questão consiste em definir se é
necessária a readequação dos honorários de sucumbência, aplicando-se a proporcionalidade como forma de distinção em relação ao Tema 1.076/STJ
.

III. Razões de decidir

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal, concluiu pela manutenção dos honorários de sucumbência, sobre o valor do excesso cobrado, observando, portanto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
Nos termos do Superior Tribunal de Justiça,
restou concluído a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor decotado, logo, inestimável o proveito econômico auferido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
0000693-48.2004.8.11.0038

AGRAVANTE:
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A

AGRAVADOS:
J&F INVESTIMENTOS S.A e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A

em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial,

por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.076
.

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que “
a respeitável decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto por FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., com amparo no art. 1.030, I, “b”, do CPC, merece ser integralmente revista. O fundamento adotado – a alegada conformidade do acórdão recorrido com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076 – não se sustenta juridicamente diante das peculiaridades do caso concreto, evidenciando-se, com absoluta clareza, a necessidade de distinção (distinguishing) e até mesmo de superação (overruling) do referido precedente, sob pena de se perpetuar uma injustiça material de grande magnitude. O cerne da controvérsia reside na exorbitância dos honorários sucumbenciais fixados nos autos, no valor de R$ 1.335.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil reais), valor que não guarda qualquer correlação com a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, o trabalho efetivamente desenvolvido e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que regem a fixação da verba honorária. A Corte de origem aplicou, de forma mecânica, o entendimento fixado no Tema 1076/STJ (REsp 1.850.512/SP), segundo o qual não é permitida a fixação dos honorários por equidade quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, impondo-se a observância obrigatória dos percentuais legais dos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.”

Recurso tempestivo
(id. 295793865).

Contrarrazões id. 298353368.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
Recurso Especial (id. 196394690):

Trata-se de Recurso Especial interposto por FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 186014185.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto nos artigos 8o e 85, §§2o e 8o, ambos do CPC e artigos 1o e 5o,
caput
e LIV, ambos da Constituição Federal, vez que não foi observado o Tema 1076 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 200579733.

É o relatório.

Decido
.

Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1.850.512/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.076, firmou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado na Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Isso porque, a Eg. Câmara concluiu pelo afastamento do arbitramento dos honorários por equidade, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

Por fim, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp no. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.

O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei no. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6o-A do art. 85 do CPC, que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”. [g.n.]

Cumpre anotar substancial distinção (
distinguishing
) entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada Tema Repetitivo 1255 do STF, suscitado pelo recorrente.

No referido tema se está por analisar o seguinte:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

Porém, decidiu-se questão de ordem esclarecendo que o tema é restrito à causas em que a Fazenda Pública for parte:

O Tribunal, por unanimidade, resolveu a questão de ordem no sentido de esclarecer que o Tema RG no 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios em causas em que a
Fazenda Pública
for parte, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025.

Assim, no presente feito, embora a temática vertida na exegese recursal esteja correlacionada aos honorários, a Fazenda Pública não é parte.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025